Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de execução, indeferiu o pedido de arresto por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD.
2. É possível o prévio arresto de valores, antes mesmo de efetivada a citação do devedor, desde que comprovado o esforço no sentido de se esgotarem as diligências possíveis para a localização do executado e de seus bens – tal como ocorrido no caso em exame, diante das diversas as tentativas frustradas de citação da parte agravada. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.